Tribunal: TJBA
Processo: 8139256-32.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8139256-32.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA.

Advogado(s)
:
FABIO RIVELLI

APELADO: ESTEFERSON SANTANA DE SA

Advogado(s)
:
EMANUEL CRISOSTOMO VASCONCELOS, CAETANO DE ANDRADE E DUARTE, ISMAEL GALVAO DE SANTANA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DESCADASTRAMENTO
SUMÁRIO
DE MOTORISTA DO APLICATIVO
99 TÁXIS
.
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE TERMOS DE USO E POLÍTICAS DA APELANTE. ACUSAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE FRAUDE EM CORRIDA SUPOSTAMENTE REALIZADA. NÃO OPORTUNIZADO O CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA PELA EMPRESA APELANTE.

VIOLAÇÃO. DANO MORAL E LUCROS CESSANTES CONFIGURADOS. PRECEDENTE DESTA CORTE DE JUSTIÇA. RECURSO
CONHECIDO E
DES
PROVIDO.
SENTENÇA
MANTIDA.

C
inge-se a controvérsia acerca da ilicitude da desativação da conta do
apelado
no aplicativo da empresa recorr
ente
, bem como o cabimento de condenação em lucros cessantes e danos morais, arguindo violação da autonomia da vontade amparada pelo princípio da liberdade contratual, considerando que o mesmo infringiu os Termos e Condições, incidindo nas Políticas de Desativação da plataforma tecnológica.

É certo que o aplicativo 99 Táxis representa o fornecimento de uma plataforma em que motoristas cadastrados oferecem o serviço de transporte remunerado a outras pessoas, também cadastradas, sendo que uma parcela do proveito econômico das corridas é destinado à própria empresa que provê a aplicação. Esse modelo de atuação no mercado tem sido referenciado como exemplo de economia compartilhada (sharing economy)

Além dos requisitos legais, ambos os cadastrados na plataforma, motoristas e passageiros, devem se submeter aos termos de uso da empresa, que dentro de sua autonomia organizacional define os requisitos e limites a serem observados por todos os usuários de seu sistema com a finalidade de garantir um padrão de qualidade satisfatório do serviço. Trata-se de desdobramento da livre iniciativa, fundamento na Constituição da República e alicerce da ordem econômica, assim como da liberdade contratual consagrada de forma expressa no Código Civil.

In casu
, a recorrente noticia que o motivo que ensejou o descadastramento foi a existência de fraude realizada pelo apelado. Para tanto, colacionou telas sistêmicas, para asseverar que o recorrido realizou corrida consigo mesmo, em 16/06/2021, às 11h:36m, com percurso entre o Município de Simões Filho/BA até a rodoviária da cidade de Mutuípe/BA (ID 53753017 – fls. 07).
Esta corrida teve distância percorrida de 211,95km (duzentos e onze quilômetros e noventa e cinco metros), com valor de R$ 258,80 (duzentos e cinquenta e oito reais e oitenta centavos
(ID 53753017 – fls. 07).

O apelante assevera ainda que o motorista/recorrido informou à plataforma que a corrida não foi paga pelo passageiro, solicitando providências da apelante.

Posteriormente houve sua exclusão sumária da plataforma 99 Táxis, sob a justificativa de que houve violação das Políticas e Regras da empresa apelante.

Restou comprovado nos autos que a empresa apelante não foi oportunizou ao apelado o contraditório e ampla defesa, mormente pela acusação de ocorrência de fraude, a ensejar medida drástica como a exclusão da plataforma.

Em suma, inexistem elementos aptos a ensejar a reforma da decisão recorrida, prolatada em consonância com a jurisprudência pátria pertinente à matéria examinada, razão pela qual deve ser mantida.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8139256-32.2022.8.05.0001, em que figuram como Apelante 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA e Apelado ESTEFERSON SANTANA DE SÁ.

ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e
NEGAR PROVIMENTO
ao presente recurso, nos termos do voto da Relatora.

II